Tribunal: TJES
Processo: 5008334-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008334-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE DE JESUS MENEZES
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008334-57.2025.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DANIELLE DE JESUS MENEZES.

RECORRIDOS:
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO CONSISTENTE EM SUPOSTA FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO HIDRÁULICO E DE RESTOS DE OBRA QUE GERARAM ENTUPIMENTO DO BANHEIRO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS MANTIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA DE ENGENHARIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CAUSA-MATRIZ DO DANO POR MERAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 35 DA LEI 9.099/95. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AFASTA A INCOMPETÊNCIA QUANDO A PERÍCIA COMPLEXA SE MOSTRA O ÚNICO MEIO DE DEFESA DA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam os autos de ação indenizatória proposta por DANIELLE DE JESUS MENEZES em face de MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA. Narra a parte autora que adquiriu a unidade 207, bloco 01, do Edifício Spazio Vila das Conchas. Sustenta que o imóvel, recém-entregue, apresentou grave entupimento no banheiro, evoluindo para um alagamento com refluxo de dejetos de esgoto que atingiu seus móveis e, inclusive, causou vazamentos no teto do vizinho do andar inferior. Atribui o evento à existência de "restos de obra" no encanamento. Pugnou por indenização por danos morais no importe de R$ 35.000,00.

2.
A sentença acolheu a preliminar suscitada pela construtora ré e declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa, extinguindo o feito, assim, sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VII, do CPC).

3.
Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando, em síntese: a) a competência do Juizado, sob a tese de que fotos, vídeos e a oitiva de testemunhas seriam provas suficientes para o deslinde do feito; b) a aplicabilidade da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da construtora, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC); c) a existência de amplo dano moral configurado.

4.
Em sede de contrarrazões, a ré impugnou a gratuidade de justiça e defendeu a manutenção da sentença, ressaltando que o empreendimento possui “Habite-se” e foi recebido sem ressalvas pela autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia recursal consiste em verificar: i) a manutenção, ou não, dos benefícios da gratuidade de justiça impugnados nas contrarrazões; ii) a ocorrência de cerceamento do direito de ação pela declaração de incompetência do Juizado Especial; iii) a efetiva necessidade de perícia técnica complexa frente aos institutos da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva; e iv) o cabimento de apreciação do mérito (danos morais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Nas contrarrazões, a recorrida impugna o pleito de justiça gratuita da recorrente, alegando que a aquisição de um imóvel no valor de R$ 180.000,00 seria incompatível com a condição de miserabilidade. Sem razão a construtora ré. Sobre o tema, é imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso vertente, a recorrente colacionou em suas razões recursais a planilha de seus gastos fixos mensais (energia, mensalidade escolar, parcelas do financiamento, condomínio, etc.), totalizando R$ 4.073,95, comprometendo severamente sua renda. O simples fato de ter adquirido imóvel financiado em longo prazo (programa habitacional) não afasta, por si só, a hipossuficiência momentânea para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

7.
Em relação à matéria devolvida ao Órgão revisor, o cerne da tese recursal reside na alegação de que as provas encartadas (vídeos, fotos e áudios do alagamento) seriam suficientes para o julgamento da causa, prescindindo de perícia ou admitindo-se a prova técnica simplificada (art. 35 da Lei 9.099/95). Tal argumento não prospera. As imagens colacionadas pela autora comprovam, de forma inequívoca, tão somente a consequência do problema em si (o refluxo do esgoto e os danos no interior do apartamento). Contudo, a responsabilização civil exige a comprovação do nexo de causalidade, ou seja, a causa do entupimento.

8.
Como bem delineado na r. sentença do Juízo de origem, é impossível ao magistrado, sem conhecimentos técnicos de engenharia, afirmar categoricamente por meras fotos se o entupimento foi causado por uma falha de projeto hidráulico da MRV, por materiais de construção (restos de obra) deixados indevidamente na tubulação, ou se decorreu de descarte irregular de objetos e falta de manutenção pela própria coletividade do condomínio (mau uso). Com efeito, a resposta a tais indagações exige abertura da tubulação, análise da composição química e física dos resíduos obstrutivos e averiguação das prumadas do edifício face às normas da ABNT. Tal dilação probatória extrapola, inegavelmente, o rito sumaríssimo.

9.
A recorrente argumenta que, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva (art. 12 do CDC) e caberia a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que supriria a necessidade de perícia. Ocorre que tal tese labora em equívoco processual. Ao se inverter o ônus da prova, transfere-se à fornecedora (construtora ré) o dever de provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 12, §3º, do CDC). Ora, se o encargo probatório passa a ser da requerida, é imperativo garantir a ela os meios adequados para se desincumbir de tal ônus, sob pena de inaceitável cerceamento de defesa. No rito dos Juizados Especiais, a ré está impedida de requerer a produção da perícia de engenharia imprescindível para provar, por exemplo, que a tubulação estava limpa quando da entrega e que o entupimento adveio de mau uso. Há nos autos o “Habite-se” e o termo de vistoria da unidade habitacional, que são documentos contrários à tese autoral, podendo até ser desacreditados, desde que mediante prova incontestável, que,
in casu
, somente será alcançada através de uma perícia técnica de engenharia. Logo, a incidência das normas protetivas do CDC não possui o condão de alargar a competência constitucional e legal dos Juizados Especiais, ditada pelo art. 98, I, da CF e art. 3º da Lei 9.099/95.

10.
A recorrente cita precedentes do STJ afirmando que “a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais”. O entendimento é perfeitamente válido para os casos em que a perícia se amolda ao exame informal e simplificado. Todavia, a jurisprudência da própria Corte Cidadã e das Turmas Recursais pátrias é uníssona ao estabelecer a ressalva de que, quando a perícia demanda alta complexidade técnica, temporal e estrutural, incide o óbice da complexidade. É justamente o caso dos autos, visto que se constata a necessidade da realização de perícia de engenharia para verificar o ventilado vício oculto em redes de esgoto verticais.

11.
Destarte, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial complexa para o deslinde da controvérsia, fica patente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais (arts. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95). Reconhecida a incompetência, resta prejudicada a análise do mérito propriamente dito, notadamente os pedidos de reconhecimento de ilícito e de arbitramento de indenização por danos morais e materiais, facultando-se à parte autora buscar seu pretenso direito perante a Justiça Comum, onde terá assegurada a ampla dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso inominado
CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)